Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002578-89.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIS DAIANY DA SILVA ALVES MACIEL - CPF: 034.027.981-82 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 19.959.500/0001-83 (RECORRIDO), JUAN FELIPE BERTI - CPF: 083.858.129-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1002578-89.2021.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): ELIS DAIANY DA SILVA ALVES MACIEL

Recorrido(s): INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO CONTINUADA LTDA e BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA – ESTORNO DOS VALORES ACORDADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte autora que, em 04/03/2020, procedeu com compra on-line de uma pós-graduação no valor de R$ 1.354,80, dividido em 10 vezes em cartão de crédito de sua titularidade.

Afirma ainda que, não contente com a compra feita, pediu o seu cancelamento em 27/05/2020, ocasião em que ficou acordado a devolução a seu favor de R$ 758,68.

Contudo, aduz que, em que pese tenha procedido com o cancelamento dos serviços, os lançamentos das parcelas permaneceram em seu cartão, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da autora, tenho que não lhe assiste qualquer razão.

Ora, conforme demonstrado na contestação da instituição financeira, não devidamente impugnada no momento oportuno pela autora, houve, conforme acordado com a instituição de ensino, o devido estorno de valores, estes no exato montante de R$ 758,68, então lançado na fatura de julho de 2020.

Uma vez realizado o estorno conforme o acordado, por óbvio, as parcelas já processadas, quando da contratação dos serviços, devem permanecer hígidas, sob pena de incorrer a consumidora em enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, foi lançado em seu cartão de crédito as 10 parcelas de R$ 135,48, porém, estornado, conforme o acordado, o montante de R$ 758,68, o que implica em reconhecer que a autora suportou o gasto de apenas R$ 596,12, o que se mostra razoável, na medida em que a desistência do curso se deu quase que 3 meses após a sua contratação.

Saliento que, o valor a ser estornado sequer foi alvo de questionamento na presente demanda, mas tão somente as parcelas que, como explanado, mereceram ser mantidas frente ao estorno realizado.

Assim, compartilhando do mesmo entendimento do juízo a quo, tenho que inexiste ato ilícito por parte das Recorridas, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Recurso conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022